Tribunal: TJMT
Processo: 1007277-12.2024.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007277-12.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), ANTONIO MARCOS MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 138.242.988-64 (RECORRIDO), VAGNER NUNES - CPF: 048.320.831-04 (ADVOGADO), LEOVANE CLAUDIOMAR DOS SANTOS - CPF: 050.642.161-90 (ADVOGADO), REGINALDO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 015.522.431-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). PACIENTE PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA DE PRÓSTATA. TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM HOSPITAL DE REFERÊNCIA NACIONAL. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. CONTINUIDADE TERAPÊUTICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. CUMPRIMENTO AO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que ratificou liminar e julgou procedente o pedido para determinar a inclusão da parte autora no sistema de Tratamento Fora de Domicílio (TFD), com fornecimento de transporte aéreo para si e acompanhante, no trecho Alta Floresta/MT – Barretos/SP (ida e volta), para realização de tratamento no Hospital de Amor, sempre que necessário, mediante prévio requerimento, direcionando-se o cumprimento prioritariamente ao Estado, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o custeio de Tratamento Fora de Domicílio para paciente idoso diagnosticado com neoplasia maligna de próstata, já em tratamento especializado e exclusivo em hospital de referência nacional; (ii) estabelecer se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, à luz da responsabilidade solidária dos entes federados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, nos arts. 196 e 198, assegura o direito à saúde como dever solidário da União, Estados e Municípios, impondo a garantia de acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

4.

O Tratamento Fora de Domicílio, instituído pela Portaria no 055/1999, destina-se a pacientes que necessitam realizar tratamento em local diverso de sua residência, quando inexistentes ou esgotadas as possibilidades terapêuticas na localidade de origem.

5.

O conjunto probatório demonstra que o autor, pessoa idosa, é portador de neoplasia maligna de próstata (CID C61) e já iniciou tratamento especializado – protocolo de pesquisa – no Hospital de Amor em Barretos/SP, sendo o procedimento descrito como exclusivo daquela instituição, inexistindo alternativa terapêutica equivalente no Estado de Mato Grosso.

6.

A interrupção do tratamento em curso para submissão a nova regulação e eventual protocolo diverso na rede local revela-se medida ineficiente e potencialmente prejudicial à saúde do paciente, afrontando o princípio da continuidade terapêutica.

7.

O fato de o tratamento possuir natureza experimental ou integrar protocolo de pesquisa não afasta o dever estatal, sobretudo quando não comprovada a existência de terapia com igual eficácia na rede pública estadual.

8.

Nos termos do Tema 793 da repercussão geral do STF (RE 855.178), os entes federados são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais de saúde, competindo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar eventual ressarcimento.

9.

Tratando-se de TFD interestadual e de tratamento de alto custo, mostra-se adequado o direcionamento prioritário do cumprimento ao Estado de Mato Grosso, sem exclusão da responsabilidade solidária do Município.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, RATIFICA-SE a liminar anteriormente deferida e JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para determinar aos requeridos que providenciem a inclusão da parte autora no sistema para Tratamento Fora do Domicílio - TFD, bem como o fornecimento de transporte aéreo à parte autora e um acompanhante, de Alta Floresta-MT para Barretos-SP (ida e volta), para a realização do tratamento de saúde no Hospital de Câncer, sempre que haja necessidade de deslocamento, mediante prévio requerimento com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência, conforme prescrição médica, sendo o gestor público responsável pelo descumprimento de ordem judicial. E de consequência, declara-se EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Determina-se que o cumprimento seja direcionado prioritariamente ao ESTADO DE MATO GROSSO, por se tratar de TFD interestadual, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município;

Sem custas e honorários advocatícios (Art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c Art. 55, da Lei 9.099/1995).

O Reclamante é pessoa idosa diagnosticada com neoplasia maligna de próstata (CID 10 C61), tendo iniciado tratamento especializado e experimental (protocolo de pesquisa) no Hospital de Amor, na cidade de Barretos/SP, instituição de referência nacional.

Diante da necessidade de deslocamento contínuo para a realização das etapas do tratamento, solicitou administrativamente o benefício do Tratamento Fora de Domicílio (TFD) – passagens aéreas para si e acompanhante, além de ajuda de custo (hospedagem e alimentação). O pedido foi negado pela Administração Pública sob o fundamento de que o tratamento oncológico convencional estaria disponível na rede pública do Estado de Mato Grosso.

O Estado de Mato Grosso, em sua defesa, alegou a existência de tratamento na rede local e a ausência de obrigatoriedade em custear tratamento experimental escolhido pelo paciente. Já o Município de Alta Floresta arguiu sua ilegitimidade passiva, atribuindo a responsabilidade pela alta complexidade ao Estado.

A Promotora de Justiça proferiu parecer pugnando pelo desprovimento do recurso, conforme cota juntada em 30/01/2026, id. 343458357.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007277-12.2024.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Antônio Marcos Moraes de Oliveira e

Município de Alta Floresta

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares;

O Reclamante ingressou com a presente ação com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta/MT, a fornecerem transporte e auxílio necessário para continuidade de seu tratamento médico no Hospital de Amor em Barretos/SP.

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita, desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida.

Pois bem. O Tratamento Fora de Domicílio (TFD), instituído pela Portaria no 055/1999, consiste em benefício do SUS financiado pelos Estados e Municípios, destinado a pacientes que necessitam realizar procedimentos médicos, exames ou consultas em local situado a mais de 50 km de sua residência, quando inexistirem ou estiverem esgotadas as possibilidades de tratamento na localidade de origem.

No âmbito Estadual, a matéria é disciplinada pela Resolução CIB/MT no 776, de 14/12/2023, que atualiza o Manual de Normatização do Tratamento Fora de Domicílio (TFD) no Estado de Mato Grosso.

Analisando os autos, verifico que se trata de pessoa idosa, já tendo iniciado o tratamento especializado - protocolo de pesquisa - no Hospital de Amor em Barretos/SP, que comporta o centro de referência nacional e, conforme relatório médico, juntado a exordial, o tratamento discutido nos autos é de exclusividade do Hospital de Amor de Barretos, não havendo alternativa terapêutica equivalente no Estado de Mato Grosso:

Assim, em que pese à alegação do Recorrente de que há alternativas de tratamento no domicílio do Autor, entendo que interromper o tratamento já em andamento para submeter o paciente a uma nova regulação e a um protocolo possivelmente diverso na rede local, seria uma medida ineficiente e prejudicial à saúde do Recorrido.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que, iniciado o tratamento em unidade de referência, deve o Estado assegurar sua continuidade, sob pena de agravamento do quadro clínico. O fato de o tratamento ser classificado como "experimental" ou de pesquisa não retira a responsabilidade do Estado, especialmente quando não há demonstração cabal de que a rede local ofereça terapia com a mesma eficácia para o caso específico.

Eis os julgados:

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) . NECESSIDADE COMPROVADA. DIREITO A SAÚDE. PESSOA HIPOSSUFICIENTE. VIABILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. RECURSO PROVIDO.

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da Republica, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Restando comprovado que o autor é usuário do sistema público de saúde, faz tratamento em instituição mantida com recursos públicos e vinculada ao SUS, e considerando o teor do laudo médico e do Ofício emitido pela representante do Hospital Universitário Júlio Muller, onde consta a informação de que o procedimento de Uretroplastia Autógena não é contratualizado com a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, restou demonstrado o preenchimento dos requisitos positivos previstos na Portaria n.55/99, que disciplina o Tratamento Fora do Domicílio – TFD.

Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de procedimento cirúrgico de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada.

(TJ-MT - RI: 10562638320228110001, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/09/2023)

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). PACIENTE ONCOLÓGICA. DIREITO À CONTINUIDADE DO TRATAMENTO EM HOSPITAL DE REFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra sentença que o condenou a fornecer Tratamento Fora do Domicílio (TFD) a paciente portadora de neoplasia maligna de mama, incluindo transporte aéreo, hospedagem e alimentação para tratamento no Hospital do Amor, em Barretos/SP.

O recorrente alegou inadequação do valor da causa, existência de tratamento disponível no Estado, responsabilidade municipal pelo deslocamento e necessidade de renovação periódica da prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação pode ser recebido como recurso inominado; (ii) estabelecer se o Estado de Mato Grosso é responsável pelo custeio do Tratamento Fora do Domicílio da paciente para Barretos/SP; e (iii) verificar a adequação da sentença quanto às condições impostas à renovação médica e bloqueio de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso denominado “apelação” é recebido como recurso inominado, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, nos termos do art. 11 da Lei no 12.153/2009.

O valor da causa (R$ 40.000,00) é considerado razoável, compatível com os custos estimados de passagens, hospedagem e alimentação para tratamento oncológico por tempo indeterminado.

O direito à saúde, previsto no art. 196 da CF/1988, impõe a responsabilidade solidária dos entes federativos pela prestação de serviços e fornecimento de tratamentos essenciais, cabendo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências.

A continuidade do tratamento já iniciado em hospital de referência é imprescindível para a eficácia terapêutica e preservação da vida e da dignidade da paciente, sendo inadmissível sua interrupção sem respaldo médico.

O Tratamento Fora do Domicílio de caráter interestadual é de responsabilidade do Estado, conforme a Resolução CIB/MT no 359/2022, não sendo cabível atribuir ao município obrigação de custeio quando não integra a lide.

A sentença já contempla a obrigação de renovação periódica da prescrição médica e a possibilidade de bloqueio judicial limitado aos valores necessários para cada deslocamento, com prestação de contas, preservando o equilíbrio entre efetividade e controle da despesa pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: O recurso de apelação interposto em processo dos Juizados Especiais pode ser recebido como recurso inominado quando atendidos os requisitos de admissibilidade, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela efetivação do direito à saúde, podendo o Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências.

É dever do Estado assegurar o Tratamento Fora do Domicílio (TFD) quando comprovada a necessidade médica e inexistência de prejuízo à continuidade de tratamento já iniciado em hospital de referência.

É legítima a fixação judicial de obrigações acessórias de renovação periódica de prescrição e controle de gastos via bloqueio limitado, com prestação de contas, para garantir efetividade e regularidade do custeio público.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei no 12.153/2009, art. 11; Resolução CIB/MT no 359/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019; TJMT – N.U 1012207-71.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025.

(N.U 1009113-20.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, GABINETE 1. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. PACIENTE ONCOLÓGICA EM SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO EM HOSPITAL DE REFERÊNCIA. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E AJUDA DE CUSTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por paciente diagnosticada com neoplasia maligna da mama, em tratamento oncológico desde outubro de 2023 no Hospital de Amor em Barretos/SP, visando à condenação do Estado e do Município ao fornecimento de passagens aéreas de Comodoro/MT a Barretos/SP, bem como ajuda de custo para hospedagem e alimentação para si e seu acompanhante, diante de sua comprovada hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a obrigação dos entes federativos de fornecerem Tratamento Fora de Domicílio (TFD) à paciente oncológica em estado de hipossuficiência, já em tratamento continuado em hospital especializado fora do Estado, incluindo passagens aéreas e ajuda de custo para hospedagem e alimentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é garantido constitucionalmente e constitui dever solidário dos entes federativos, nos termos dos arts. 6o e 196 da CF/1988 e da jurisprudência firmada no Tema 793 da Repercussão Geral do STF.

4. O tratamento fora do domicílio, previsto na Portaria SAS/MS no 55/1999 e regulamentado no Estado de Mato Grosso pela Resolução CIB/MT no 776/2023, exige a demonstração da inexistência de alternativa terapêutica local e a recomendação médica.

5. A recorrente encontra-se em tratamento continuado no Hospital de Amor em Barretos/SP há quase um ano, conforme laudos médicos que registram cirurgia, quimioterapia, radioterapia e ausência de previsão de alta, demonstrando vínculo terapêutico estabelecido e risco à saúde em caso de interrupção ou transferência.

6. O princípio da continuidade do tratamento médico deve prevalecer em casos oncológicos, em que a interrupção pode comprometer a eficácia e o prognóstico clínico.

7. A hipossuficiência da paciente está comprovada documentalmente, sendo incompatível com os custos de deslocamento, hospedagem e alimentação fora do domicílio.

8. A ausência de justificativa técnica específica por parte da Secretaria de Saúde não afasta o direito da paciente, sobretudo diante da urgência e da gravidade da moléstia.

9. A jurisprudência admite o custeio de TFD quando iniciado tratamento em hospital de referência, mesmo sem inscrição prévia no programa, prevalecendo o princípio da dignidade da pessoa humana e a necessidade de garantir o melhor interesse do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O dever constitucional de garantir o direito à saúde impõe aos entes federativos a obrigação solidária de custear Tratamento Fora de Domicílio, inclusive passagens e ajuda de custo, quando comprovada a hipossuficiência do paciente e a necessidade de continuidade de tratamento oncológico em hospital de referência fora do Estado.

2. O princípio da continuidade do tratamento médico justifica a manutenção do atendimento em unidade hospitalar onde já se estabeleceu vínculo terapêutico, independentemente da possibilidade de realização do tratamento em outra localidade.

3. A ausência de inscrição prévia no programa de TFD não impede a concessão do benefício quando demonstradas a urgência, a necessidade clínica e a inexistência de alternativa viável no domicílio do paciente.

(N.U 1003050-56.2024.8.11.0046, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, GABINETE 4. TERCEIRA TURMA, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – PACIENTE QUE REALIZA TRATAMENTO EM OUTRO ESTADO HÁ ANOS - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A saúde é direito do cidadão, incumbindo às pessoas jurídicas de direito público interno, solidariamente, o fornecimento de medicamento bem como o custeio do tratamento àquele que, comprovadamente, careça de cuidados médicos para a preservação ou restauração de sua higidez física e mental.

Demonstrada nos autos a inexistência do tratamento médico postulado pelo autor-substituído no Estado de Mato Grosso e a necessidade de continuação do mesmo em outro ente federativo, onde vem sendo realizado há mais de sete anos, deve ser reformada a decisão recorrida que postergou a análise do pedido de bloqueio judicial para a continuidade do TFD – Tratamento Fora de Domicílio ante a ausência de recusa administrativa do tratamento em âmbito local.

(TJ-MT 10182750220208110000 MT, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 01/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/06/2021)

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘
ad causam’
para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

O excelso Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, do RE 855.178 (Tema 793), assim decidiu:

“TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Desta forma, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à disponibilização de tratamentos/procedimentos de alto custo, como no caso dos autos, conforme o artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTATAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

2. O Plenário do STF assentou que, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

(STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019).

(N.U 1009473-72.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 04/10/2022)

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO NÃO ACOLHIDA. NECESSIDADE DE ANALISAR O MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE QUE NECESSITAVA DE TRANSFERÊNCIA COM UTI MÓVEL PARA IMPLANTE DE MARCAPASSO DEFINITIVO. LIMINAR DEFERIDA. DESCUMPRIMENTO PELOS ENTES PÚBLICOS. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS DEVIDO A GRAVIDADE. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. TEMA 793. RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se preliminar de ilegitimidade do Município, pois, em tese, há responsabilidade solidária entre os entes estatais, a exceção dessa regra deverá ser analisada em cada caso concreto.

Consoante Tema 793 do STF, se o valor a ser ressarcido pelo poder público é elevado, a obrigação pode ser direcionada apenas ao Estado de Mato Grosso que tem maior condição financeira que o Município.

Recurso provido.

(N.U 0003732-39.2015.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022)

Assim, no presente caso, consoante Tema no 793 do STF, por se tratar de custeio de tratamento de alto custo, o cumprimento da obrigação é do Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência, ora mencionada, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026